Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-46.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001969-46.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUCE PINHEIRO MACHADO - CPF: 947.398.202-00 (APELANTE), CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.947.191-51 (ADVOGADO), Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Interno (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO – DECRETO – LEI EM TESE – NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – NÃO PROVIMENTO.

Consoante a Súmula n. 266, do STF, a lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança.

Constatando dos autos que objetiva a parte impetrante o ataque de norma genérica e abstrata, não envolvendo a discussão travada os efeitos concretos do ato normativo impugnado a justificar a assertiva de violação de direito líquido e certo, incabível o presente remédio processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Bruce Pinheiro Machado,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, denegando-se a segurança, por entender ser inadequada a via eleita (id. 18132222, págs. 01/12).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inaplicabilidade da Súmula n. 266, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a impetração é direcionada contra os efeitos concretos produzidos pelo Decreto Municipal n. 3.388/2017.

Sustenta que o referido Decreto não possui caráter geral e abstrato, tratando-se de ato normativo que produz efeitos individuais e concretos e, portanto, cabível a impetração do
writ
.

Afirma que houve violação a direito líquido e certo, já que o Decreto n. 3.388/2017 criou regras não previstas na Lei Complementar Municipal n. 40/2005.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Apelo (id. 181322228, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 182149656, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Bruce Pinheiro Machado,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, denegando-se a segurança, por entender ser inadequada a via eleita.

Denota-se dos autos que Bruce Pinheiro Machado impetrou o Mandado de Segurança, contra ato do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Interno, do Município de Lucas do Rio Verde/MT, alegando que é servidor público municipal, que protocolou, no dia 08/12/2021, pedido de elevação por qualificação – protocolo n. 16015/2021 –, mas que fora negado ao argumento de que não preencheu os requisitos previstos no artigo 1
o
, inciso II, do Decreto n. 3.388/2017, visto que não havia transcorrido 03 (três) anos entre uma progressão e outra.

Salientou, na inicial, que houve violação a direito líquido e certo, visto que o Decreto criou requisitos para a progressão funcional que não estavam previstos na Lei Complementar Municipal n. 40/2005.

Ao final, requereu o afastamento da aplicabilidade do mencionado Decreto, autorizando a sua progressão funcional.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular entendeu ser inadequada a via eleita, denegando a segurança pleiteada, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante de todo o exposto, este Juízo
DENEGA A SEGURANÇA
, extinguindo o processo
sem
resolução de mérito, com fulcro no art. 6º, §5º da Lei 12.016/09 e art. 485, IV do CPC. (Sic).

Contra esta decisão, Bruce Pinheiro Machado interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial, no sentido de que não cabe postular, pela via do mandado de segurança, a invalidação de norma abstrata e geral, mas tão somente o desfazimento do ato que, escorado em norma abstrata, tenha violado direito líquido e certo do impetrante.

A Súmula n. 266, do Supremo Tribunal Federal, não deixa dúvidas nesse sentido. Veja-se:

Súmula n. 266 – Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Da análise da petição inicial do
mandamus
, verifico que o Impetrante/Apelante defendeu que o seu direito à progressão funcional foi violado pela edição do Decreto n. 3.388/2017 que estabeleceu condições a serem observadas na progressão na carreira por qualificação.

Na fundamentação esposada na ação mandamental, sustentou a ilegalidade do referido Decreto, argumentando que houve extrapolação do poder regulamentador, visto que criou condições para a progressão que não existia na Lei Municipal n. 40/2005 e, por isso, pugnou pelo afastamento da sua aplicabilidade. Veja-se:

Acerca do
objeto, esclarece-se que o presente mandado de segurança tem por fim fazer com que não seja aplicada pela Autoridade Coatora o Decreto Municipal 3.388/2017
que regulamentou as progressões por qualificação dos servidores públicos da administração municipal.

(...).

No caso em análise, verifica-se que a administração pública
agiu de forma ilegal ao editar decreto
limitando as regras de progressão por qualificação.

(...).

Nota-se Excelência que a Lei Complementar que trata sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos Municipais não preveem essas regras para a progressão funcional razão pela qual é
clara a ilegalidade do artigo 1°, incisos I e II do Decreto n° 3388/2017
.

(...).

Deste modo, consoante os parágrafos acima transcritos estão configurados a violação a Direito Líquido e Certo do Impetrante que suplica pela análise de seu pedido, requerendo seja
afastada a aplicabilidade do Decreto Municipal 3388/2017
.

(...).

Ex positis
, ficou devidamente demonstrado que o
Decreto 3388/2017 criou regras não previstas na LC 40/2005 – PCCS devendo ser afastada sua aplicabilidade
e realizada a progressão do requerente em 22 referências considerando as 3.640 horas apresentadas no protocolo 9693/2021. (Destaquei).

Ao final, formulou o seguinte pedido:

c) No mérito seja, sendo
afastada a inaplicabilidade do Artigo 1º incisos I e II do Decreto municipal 3388/2017
, sendo realizada a progressão do Impetrante por qualificação em 26 referências. (Negritei).

Vê-se que, de fato, que a pretensão do Recorrente era atacar o Decreto n. 3.388/2017
e, consequentemente, afastar a sua aplicação na análise do pedido de progressão funcional
, o que é inadmissível pela via do mandado de segurança, a teor do disposto na Súmula n. 266, do STF.

Frise-se que a mencionada norma não deve ser considerada de efeitos concretos, porque não se destina a regular situações individuais ou específicas de qualquer servidor, tratando-se de norma abstrata e genérica que apenas estabeleceu regras para a progressão na carreira por qualificação
de todos os servidores
do Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. PEDIDO DE INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 10.844/02. DESCABIMENTO. SÚMULAS 266 DO STF.

1.
Incabível a impetração de mandado de segurança visando à inaplicabilidade do Decreto nº 10.844/02, que restringiu o uso de barba pelos integrantes da Guarda Municipal, pois, nos termos da Súmula 266 do STF, o mandado de segurança não se presta para impugnação de lei em tese.

2. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. Agravo Interno Desprovido. (Agravo nº 70078911062, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, julgado em: 25-10-2018). (Destaquei).

Nessa quadra, em vista de o Recorrente pretender, no
writ,
a inaplicabilidade do Decreto Municipal n. 3.388/2017, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Bruce Pinheiro Machado, mantendo inalterada a sentença impugnada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023